Tribunal: CARF
Processo: 10860.720877/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA FERREIRA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.720877/2011-13
RESOLUÇÃO
3101-000.675 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade dos votos, em converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga – Relatora

Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Presidente em Exercício.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ramon Silva Cunha, Laura
Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (substituto integral), Luciana Ferreira Braga, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Renan Gomes Rego (Presidente em Exercício). Ausente o
conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro Renan Gomes Rego.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA,
contra acórdão da DRJ que manteve o auto de infração lavrado em seu desfavor em virtude da
apuração de falta de recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep no período de apuração
outubro/2007.
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.675 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720877/2011-13
2
O crédito tributário ora constituído, resulta no valor total de R$ 125.293,41 (cento e
vinte cinco mil duzentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos).
Conforme consta dos autos, o resultado do lançamento decorre de inconsistências
em relação ao aproveitamento de créditos da Contribuição para o PIS, a partir do confronto entre
as informações e arquivos apresentados pela fiscalizada com as informações declaradas no Dacon,
sendo que a infração apurada decorre das irregularidades descritas nos processos que tratam da
análise dos Pedidos Eletrônicos de Ressarcimento (PER) de créditos do PIS e da Cofins não-
cumulativos.
As glosas, conforme restou consignado na v. acórdão recorrido, alcançou as
seguintes despesas, as quais foram considerada fiscalização como cujos créditos que teriam sido
aproveitados indevidamente pelo Sujeito Passivo.
São eles:
1. Armazenagem de matéria prima;
2. Material utilizado na fábrica;
3. Benfeitoria em imóveis próprios;
4. Material utilizado na manutenção da fábrica;
5. Contratação de Escolta obrigatória para Serviço de Frete de Venda de
Mercadorias;
6. Material utilizado pelos funcionários da fábrica;
7. Custos Relativos ao Frete na compra de Matéria Prima para bens;
8. Peças de reposição utilizadas nas máquinas do setor produtivo;
9. Dispositivo controle de pontos;
10. Produtos utilizados como insumos na limpeza de áreas produtivas;
11. Edificações e benfeitorias em Prédio alugado;
12. Serviço utilizado pelos funcionários da fábrica;
13. Edificações e benfeitorias em Prédios próprios;
14. Serviços de segurança na fábrica;
15. Equipamento utilizado na fábrica;
16. Serviços para liberação de matéria prima;
17. Lavagem de luvas utilizadas pelo setor produtivo;
18. Serviços utilizados na fábrica;
19. Material de uso e consumo utilizados na fábrica
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.675 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720877/2011-13
3
Também foram glosadas despesas com depreciação de bens instalados fora do
setor de produção e dos bens não utilizados na produção:
1. Bens instalados fora do setor de produção;
2. Bens utilizados no controle dos planos de produção;
3. Roupeiros utilizados nos vestiários da produção;
4. Bens utilizados nas salas de descanso para empregados da produção.

Ao julgar a Impugnação apresentada pelo contribuinte, a DRJ a julgou
improcedente, mantendo o crédito tributário lançado, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Data do fato gerador:
31/10/2007 CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. PRAZO.
CONTAGEM. DIES A QUO. ART. 150 DO CTN. PAGAMENTO.
Apenas o pagamento, strito sensu, do tributo/contribuição devido atrai a
aplicação do art. 150 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada
Código Tributário Nacional - CTN para efeito de contagem do prazo decadencial
de que dispõe a Fazenda Pública para exigência do crédito tributário. Nos casos de
extinção do crédito por compensação ou dedução na escrita fiscal, conta-se o
prazo segundo critério definido no art. 173 do CTN.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador: 31/10/2007
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO. ESSENCIALIDADE
Essencial é o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto e
que: (1) constitui-se em elemento estrutural e inseparável do processo produtivo;
ou; (2) a sua falta, quando menos, lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência.
Define-se como insumos, para efeitos legais, todos aqueles bens e serviços
pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo, que neles possam ser
direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na impossibilidade
mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a
atividade da empresa, ou implica em substancial perda de qualidade do produto
ou serviço daí resultantes.
Insumo é tudo aquilo que é utilizado no processo de produção e, ao final, integra-
se ao produto, seja bem ou serviço. Será o bem que, agrupado a outros
componentes, qualifica, completa e valoriza o produto ou serviço a que se
destina. É o material ou serviço que se incorpora ao produto final, definido como
aquele que passa por um processo de transformação, modificação, composição,
agregação ou agrupamento de componentes, de modo que resulte diverso dos
produtos que inicialmente foram empregados nesse processo.
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.675 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720877/2011-13
4
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO. TOTALIDADE DE
DESPESAS OU CUSTO Partindo-se de uma compreensão sistemática do tributo, de
sua base de cálculo e fato gerador, o conceito de insumo não poderia englobar
toda e qualquer despesas ou custo, ou ainda seguir os critérios adotados pela
legislação do IRPJ, tendo em vista que no regime não cumulativo do PIS a
tributação se dá sobre a receita/faturamento e não sobre o lucro.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Em face de referido acórdão, a contribuinte apresentou recurso voluntário, através
do qual requer o reconhecimento da possibilidade de creditamento dos insumos e despesas
glosadas, a partir dos seguintes argumentos e em relação aos seguintes créditos:
1) cerceamento do direito de defesa, diante da nulidade do auto de infração, o qual
se sustentou em alegações genéricas, sem trazer aos autos, entretanto, quaisquer provas quanto
ao cometimento da infração lançada contra a Recorrente, o que configura uma indevida inversão
do ônus da prova, ainda mais verificando-se que não foram juntadas todas as respostas a
intimações e documentos apresentados pela Recorrente no curso do procedimento de
fiscalização, implicando em cerceamento de defesa e iliquidez do crédito tributário
2) a decadência dos créditos tributários referentes a janeiro, fevereiro, março, e
entre 1o e 27 de abril de 2011, cuja argumentação resume-se a requerer a decadência de IPI.
3) faz extensa demonstração histórica da legislação do PIS e da possibilidade de
creditamento de insumos.
4) que os serviços de limpeza glosados, são diretamente ligados ao processo
produtivo e são obrigatórios de acordo com normas sanitárias, pois garantem qualidade de vida e
higiene aos empregados, mantém os equipamentos e maquinários limpos e conservados e
auxiliam no bom funcionamento da empresa.
5) As despesas com combustíveis utilizados em máquinas, caminhões e veículos
destinados ao transporte de produtos e mercadorias também são indispensáveis, pois
inviabilizaria a produção caso não houvesse o transporte e o manejo de tudo que se faz necessário
no processo produtivo e os lubrificantes também, pois são responsáveis por manter o maquinário
em bom funcionamento, evitando quebras inesperadas ou até mesmo paralisações da produção.
6) Em relação às despesas com seguros contratados pela Recorrente, a qual o faz
com o objetivo de garantir eventuais danos às mercadorias quando do seu transporte, não há
como se questionar a sua essencialidade, uma vez que por serem as mercadorias transportadas de
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.675 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720877/2011-13
5
alto valor e também serem objeto da atividade-fim da empresa, não seria prudente que seu
transporte fosse realizado sem segurança.
7) As despesas com frete nas importações são insumos de sua atividade-fim, posto
serem essenciais para que a Recorrente obtenha receitas tributáveis com a venda dos seus
produtos, juntando aos autos documentação suficiente que comprove o pagamento destas
despesas a prestadores de serviços brasileiros
8) Foram equivocadamente glosados, também, créditos de PIS/COFINS relacionados
ao serviço de armazenagem de mercadorias, os quais possuem clara redação na legislação em
relação à possibilidade de creditamento.
9) As ferramentas para manutenção, serviços de manutenção de equipamentos,
produtos para sinalização na fábrica, serviço de engenharia e construção realizado nas
dependências da fábrica, além de qualificar-se como insumos, gerando o crédito correspondente,
a própria Lei no 10.637/02 determina em seu art. 3o que tais despesas serão creditáveis a título de
PIS.
10) Em que pese a r. decisão ter argumentado em pouquíssimas palavras que o
serviço de escolta na venda não se caracteriza como insumo, também há decisão proferida por
este E. CARF que sustenta a possibilidade do creditamento de PIS e COFINS em relação a esta
despesa. Não é surpresa que os bens transportados pela Recorrente, em sua maioria produtos
eletrônicos, possuem valores elevados.
11) A r. decisão entendeu pela glosa de créditos até mesmo para as despesas
incorridas pela Recorrente em relação a equipamentos de segurança por ela utilizados, sob o
fundamento de que eles seriam bens acessórios ao processo produtivo, tendo sido adotado a
corrente utilizada para fins de ICMS e IPI na classificação de insumos.
12) Em relação à depreciação, justifica que tais despesas são essenciais a seu
processo produtivo e como a legislação autoriza créditos em relação aos encargos de depreciação
de bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados na produção de bens ou serviços, não há
restrição no presente caso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade e, por isso, merece ser conhecido, entretanto, ainda não está maduro para
julgamento.
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.675 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720877/2011-13
6
Da análise dos autos, constata-se que tanto a fiscalização quanto a autoridade
julgadora de primeira instância adotaram interpretação restritiva do conceito de insumo, com
fundamento nas Instruções Normativas SRF n.° 247/2002 e n.° 404/2004 – o que já foi superado
quando do julgamento do REsp n.° 1.221.170/PR – Tema 779.
É o que se observa dos seguintes trechos do acórdão da DRJ:
A Impugnante teria adquirido e tratado como insumos os seguintes produtos:
Adesivos/Faixa de sinalização na fábrica, Brinde caneta de metal, Ferramentas -
Rodízios, Ferramentas - Ventiladores, Ferramentas utilizadas pelo departamento
de manutenção, Manutenção de empilhadeiras, Manutenção máquina copiadora,
Móveis -Cadeira, Parafusos utilizados setor de manutenção, Reforma bancada
utilizada na produção, Remédio para enfermaria, Serviços de manutenção
equipamentos, e tensionador para impressora Epson.
Ora, pela simples leitura da descrição dos gastos verifica-se que se tratam de
produtos utilizados fora do setor de produção - boa parte deles é utilizada no
setor de manutenção -, razão pela qual não podem ser considerados insumos.
O mesmo deve-se dizer em relação aos produtos ditos de limpeza, tendo em vista
que são utilizados na limpeza das áreas produtivas ou na lavagem de luvas
utilizadas no setor de produção.
Outras despesas glosadas: “Remédio para enfermaria”, “Serviço de segurança
patrimonial”, e “Laboratório de análises clínicas” e “Serviços/material de reparo
ou manutenção de prédios ou instalações”. O raciocínio aqui é idêntico, pois tais
itens não apresentam qualquer relação com a produção de bens.
Nem se cogita em aplicar critério de essencialidade, haja vista que tal critério trata
daquele item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto e que:
(1) constitui-se em elemento estrutural e inseparável do processo produtivo; ou;
(2) a sua falta, quando menos, lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência.
Nessa conformidade, define-se como insumos, para efeitos legais, todos aqueles
bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo, que neles
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na
impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja
subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda de
qualidade do produto ou serviço daí resultantes.
Ademais, partindo-se de uma compreensão sistemática do tributo, de sua base de
cálculo e fato gerador, o conceito de insumo não poderia englobar toda e
qualquer despesas ou custo, ou ainda seguir os critérios adotados pela legislação
do IRPJ, tendo em vista que no regime não cumulativo do PIS a tributação se dá
sobre a receita/faturamento e não sobre o lucro.

Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.675 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720877/2011-13
7
Ocorre que esse entendimento já se encontra definitivamente superado pelo
Superior Tribunal de Justiça, conforme decidido no julgamento do REsp 1.221.170/PR. O acórdão
correspondente foi publicado em 24/04/2018, trazendo a seguinte ementa:
“TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1.
Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS,
a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na
IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art.
3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.”(REsp n. 1.221.170/PR, relator
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 22/2/2018, DJe
de 24/4/2018.)

Em suma, consolidou-se o entendimento de que o conceito de insumo deve ser
definido com base nos critérios de essencialidade e relevância, os quais, conforme exposto no
voto-vista da Ministra Regina Helena Costa, devem ser compreendidos nos seguintes termos:
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.675 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720877/2011-13
8
“Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o
item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais
abrangente do que o da pertinência.”

Posteriormente, foi publicado o Parecer Normativo COST n.° 5/2018, observando as
principais repercussões decorrentes do julgamento do REsp n.° 1.221.170/PR – Tema 779. Confira-
se a sua ementa:
“CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
COFINS.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.675 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720877/2011-13
9
b.2) “por imposição legal”.
Dessa forma, tendo em vista que a análise realizada pela autoridade fiscal e pela
DRJ não observou os critérios de essencialidade e relevância dos itens no processo produtivo da
Recorrente, mostra-se imprescindível a reapreciação dos créditos objeto deste julgamento, em
conformidade com a orientação firmada pelo STJ. A ausência desse exame adequado
caracterizaria supressão de instância.

Decadência
O pedido de decadência foi afastado pela aplicação do art. 173, I, do CTN,
considerando não existir pagamentos em casos de glosas de despesas tidas como insumos, uma
vez que, em seu entendimento “Nos casos de extinção do crédito por compensação ou dedução
na escrita fiscal, conta-se o prazo segundo critério definido no art. 173 do CTN.” A contribuinte,
por sua vez, aponta que estariam abrangidos pela decadência os créditos tributários referentes a
janeiro, fevereiro, março e abril (até dia 27) de 2006, considerado que a cientificação do
lançamento se deu em 28.04.2011.
Pois bem, no caso, o presente lançamento fora levado a efeito via Auto de Infração,
no qual foram realizadas glosas de despesas tidas como insumos, as quais constavam na
contabilidade da contribuinte e que passaram a ser cobradas da contribuinte, na qualidade de
aumentar a base de cálculo das contribuições, tanto que foi possível a autoridade fiscal levar a
efeito sua glosa, bem como são despesas que diminuem o valor do PIS e/ou COFINS a serem que
foram por ela pagos ao final da respectiva competência.
A propósito, o próprio TVF reconhece a existência de pagamentos no período do
lançamento, conforme previsto no item “f” do seu excerto a seguir indicado:
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.675 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720877/2011-13
10

Por este motivo, como existiu pagamento parcial no caso em concreto em 2007, é
necessário questionar se também houve pagamento parcial em 2006, para que seja analisado o
pedido de decadência, bem como se todo o crédito foi compensado.

Conclusão
Assim, diante do exposto e considerando a superveniência do julgamento do REsp
no 1.221.170/PR, proponho a conversão do feito em diligência, nos termos do art. 29 do Decreto
no 70.235/72, para que a Unidade de Origem:
1) Intime a Recorrente para que apresente, de forma individualizada e detalhada,
mediante Laudo Técnico, a demonstração do enquadramento das despesas que deram origem aos
créditos glosados pela Fiscalização, observando-se o conceito de insumo à luz dos critérios de
essencialidade e/ou relevância, conforme delineado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp n.° 1.221.170/PR, bem como na Nota SEI n.° 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF
e no Parecer Normativo COSIT n.° 5/2018;
2) Proceda a Unidade de Origem à análise de todos os documentos e informações
apresentados nos autos após a decisão recorrida, realizando, se necessário, as diligências
complementares pertinentes, a fim de atender às determinações constantes desta Resolução;
3) Elabore Relatório Fiscal conclusivo, manifestando-se expressamente sobre os
documentos e informações juntados nos autos, avaliando a necessidade de revisão das glosas
inicialmente efetuadas e expondo, de maneira fundamentada, o enquadramento de cada bem ou
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.675 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720877/2011-13
11
serviço no conceito de insumo, conforme o entendimento firmado no REsp n.° 1.221.170/PR, na
Nota SEI n.° 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e no Parecer Normativo COSIT n.° 5/2018; e
4) Se for o caso, recalcule as apurações, refletindo os resultados da diligência
realizada.
5) Informe se existiu pagamento parcial no ano de 2006 bem como se todo o
crédito foi compensado.
Concluída a apuração, deverá ser assegurado à Recorrente o prazo de 30 (trinta)
dias para manifestação acerca dos resultados obtidos, nos termos do artigo 35, parágrafo único,
do Decreto n.° 7.574/2011.
Cumpridas as diligências, o processo deverá retornar a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para prosseguimento do julgamento.
É a resolução.

Assinado Digitalmente
LUCIANA FERREIRA BRAGA

Fl. 1258
DF CARF MF
Original